Tribunal: STF
Processo: RE 462613
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: limitação temática às questões
   suscitadas na interposição.
O juízo de conhecimento do recurso
   extraordinário, como é da sua natureza, circunscreve-se às
   questões suscitadas na sua interposição: não aventada nesta a
   nulidade do acórdão recorrido, que teria declarado a
   inconstitucionalidade dele, sem observância do art. 97 da
   Constituição, é impossível conhecer do recurso para declarar o
   vício não alegado.